Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728595-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID n.o 134100869, PJe-1), que deferiu o pedido da Defesa para inclusão de testemunha. Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão. A ação penal originária (autos n.o 0000031-86.2016.8.07.0002) apura o crime de organização criminosa (art. 2o, caput, e §§ 2o e 4o, inciso I e IV, da Lei n.o 12.850/2013) praticado por vários réus na região de Brazlândia, conforme denúncia de ID n.o 38754522, págs. 102/107. Em suas razões recursais (ID n.o 38754512), o Parquet pugna para que a citada decisão seja reformada e que a testemunha seja excluída, uma vez que apresentada de forma extemporânea pela Defesa. Alega que “o réu Waldir constituiu advogado particular em 06.05.2022 (ID 123848302) e teve mais de dois meses para aditar o rol antes da primeira assentada em audiência de instrução, ocorrida em 05.07.2022 (ID 130782481)”. Assevera, ainda, que no presente caso não há qualquer excepcionalidade que possa justificar o arrolamento extemporâneo da testemunha, tendo em vista que essa é conhecida das partes desde o inquérito policial e mesmo assim a Defesa deixou de apresenta-la no momento oportuno. Sustenta não ser o caso de relativização da preclusão, que só deve ocorrer em vista de excepcionalidades, não sendo o caso. Assim, requer ao final, que seja concedida a liminar para exclusão da testemunha. No mérito, pede que seja conhecida e provida a reclamação para cassar o ato que deferiu o arrolamento extemporâneo da testemunha. É o relatório. DECIDO. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID n.o 134100869, PJe-1) deferiu o pedido da Defesa para inclusão de testemunha, nos seguintes termos: “Trata-se de petição do réu WALDIR PEREIRA DOS SANTOS na qual requer a inclusão como testemunha de defesa de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE PAULA, com a consequente intimação para a próxima audiência. O Ministério Público, ao ID. 133505012, de opôs ao pedido defensivo. Tendo em vista que a resposta à acusação do referido réu foi apresentada pela Defensoria Pública ao ID. 106028795, na qual solicitou-se o direito de substituir eventual testemunha tendo em vista não ter sido possível contato prévio com o acusado, e que a atual defesa técnica foi constituída posteriormente (ID. 123848302), atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o pleito defensivo para a inclusão da testemunha PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE PAULA. Designe-se audiência em continuação e proceda-se as expedições necessárias. Intime-se. Cumpra-se.” O art. 396-A do Código de Processo Penal determina que o momento oportuno para que a defesa possa arrolar testemunhas é o da resposta preliminar: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. No caso em comento, verifico que a defesa não atendeu ao comando da lei, não declinando nenhuma testemunha no momento oportuno. Ora, após o prazo para oferecimento da resposta à acusação não é mais possível arrolar novas testemunhas, ocorrendo a preclusão. Dessa forma, o d. Juízo a quo não tinha a obrigação de deferir a produção de prova oral apresentada extemporaneamente. De fato, o art. 209 do Código de Processo Penal faculta ao Juiz, quando julgar conveniente e mediante decisão fundamentada, autorizar a oitiva de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno. Ocorre que, no caso, o magistrado não demonstrou a necessidade da oitiva da testemunha indicada intempestivamente, limitando-se apenas a deferir o pedido, sob o fundamento de que a Defensoria havia solicitado o direito de substituir eventual testemunha em razão de não ter sido possível contato prévio com o acusado. Assim, tenho que as razões de decidir pelo deferimento da oitiva de testemunha da defesa, intempestivamente arrolada, não foram suficientemente demonstradas pelo Magistrado do conhecimento e divergem do entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em face do indeferimento da oitiva de testemunha na audiência de instrução, uma vez que tal arrolamento é extemporâneo, de modo a se operar a preclusão temporal. 2. Absolve-se o apelante, acusado do crime de ameaça contra sua ex-esposa, em face do princípio do in dubio pro reo se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a palavra da ofendida se mostra isolada, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. 3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1144041, 20160111154375APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: 232/234)” “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. Arrolamento intempestivo de testemunha pela defesa. Preclusão. Inocorrência de cerceamento de defesa e de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (Acórdão 1338364, 07104679320218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) No mais, como bem esclarecido pelo órgão acusador, “o réu Waldir constituiu advogado particular em 06.05.2022 (ID 123848302) e teve mais de dois meses para aditar o rol antes da primeira assentada em audiência de instrução, ocorrida em 05.07.2022 (ID 130782481)”, e não o fez, violando claramente o devido processo legal. Presente a verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) pelo reclamante, tendo em vista a designação de nova audiência, o requerimento liminar deve ser acolhido. Diante do exposto, verificando evidência de ilegalidade na manutenção da decisão que deferiu a oitiva da testemunha de defesa de forma extemporânea, DEFIRO o pedido liminar para cassar a decisão reclamada e excluir a testemunha indicada pela defesa para oitiva. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador